Tribunal: TJPA
Processo: 0816284-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816284-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIANA PAIVA SANTOS

PROCURADOR: JACKELLYNE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EM
ENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA OPERADORA COOPERATIVA. EXCLUSÃO APENAS DA COBERTURA DA CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO EXPLANTE IMEDIATO DAS PRÓTESES MAMÁRIAS. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE CONTRATURA CAPSULAR SEVERA E INFECÇÃO ATIVA. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE TERAPÊUTICA E REPARADORA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU RELEVANTE JURÍDICO CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

·

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela manejado, reformando em parte a tutela de urgência deferida pelo juízo singular, apenas para afastar temporariamente a obrigação de cobertura da cirurgia de reconstrução mamária na origem, mas mantendo a obrigação de autorizar e custear, de forma imediata, o explante (retirada) das próteses mamárias da paciente para tratamento de grave quadro infeccioso e inflamatório.

·

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisar se a decisão monocrática recorrida deve ser mantida, aferindo-se a natureza jurídica do procedimento de explante de prótese mamária motivado por contratura capsular e processo infeccioso ativo, definindo se tal intervenção possui caráter estético (excluído de cobertura) ou se constitui procedimento terapêutico e reparador de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.

·

RAZÕES DE DECIDIR:
O contrato de plano de saúde, submetido aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor e às disposições da Lei nº 9.656/1998, admite a exclusão de procedimentos de finalidade puramente estética. Todavia, as complicações médicas decorrentes de implantes anteriores, tais como a contratura capsular severa acompanhada de dor e processo infeccioso ativo (
flogose
), demandam tratamento de natureza eminentemente reparadora, infligindo à operadora o dever de cobertura. O explante das próteses mamárias, diante de tal quadro clínico grave devidamente atestado por laudo médico especializado, desborda de qualquer pretensão estética, caracterizando-se como medida de urgência terapêutica indispensável para debelar a infecção e resguardar a vida e a integridade física da consumidora. A decisão monocrática equacionou de forma ponderada e razoável a controvérsia ao cindir os procedimentos, suspendendo a reconstrução mamária para dilação probatória na origem e resguardando a realização imediata do explante emergencial. A ausência de argumentos inéditos ou de subsídios probatórios inovadores aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atrai o desprovimento do agravo interno.

·

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

o

Tese:
O explante de prótese mamária indicado para o tratamento de complicações graves, como contratura capsular severa e infecção ativa, possui natureza exclusivamente terapêutica e reparadora, sendo obrigatório o seu custeio pela operadora de plano de saúde.

·

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 9.656/1998, artigo 10, inciso II, e artigo 12, inciso I, alínea "b"; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigos 300, 932, inciso IV, e 1.021.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

o

Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp nº 1.763.328/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021; REsp nº 1.442.236/RJ, Relator Ministro Marco Buzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

em face de decisão monocrática (Id. 25398791) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
DIANA PAIVA SANTOS
, unicamente para afastar a obrigação de cobertura imediata da cirurgia plástica reconstrutiva na origem, ante a aparente necessidade de dilação probatória para verificar o caráter estético ou puramente reparador de tal etapa secundária. Contudo, manteve-se integralmente a obrigação da operadora de autorizar e custear o imediato explante (retirada) das próteses mamárias, em face do grave quadro de infecção e dor crônica apresentado pela paciente.

Em suas razões (Id. 26077678)
, sustenta que a integralidade dos procedimentos postulados pela consumidora reveste-se de caráter meramente estético e cosmético, visto tratar-se de intercorrência relacionada à colocação prévia de prótese mamária de silicone por conveniência pessoal da autora. Sustenta que o contrato firmado prevê exclusão expressa de cirurgias estéticas e que a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS ampara a negativa de cobertura, inexistindo ato ilícito ou dever de custear o explante, motivo pelo qual pugna pelo provimento total do recurso para revogar a liminar na sua totalidade.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 26676804)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 34236032/34), preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer
e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão monocrática de ID 25398791, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da operadora de saúde para suspender a determinação de imediata cirurgia de reconstrução mamária na origem, mas conservou a ordem liminar de urgência referente à cobertura integral e imediata do explante (remoção) das próteses mamárias da paciente.

Pois bem.

Consigno inicialmente que o contrato de plano de saúde em discussão submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e à disciplina especial da Lei nº 9.656/1998, caracterizando-se pela prestação de assistência integral à saúde dos beneficiários. Conquanto o artigo 10, inciso II, da Lei de Planos de Saúde admita a exclusão de cobertura para tratamentos de rejuvenescimento e cirurgias plásticas de finalidade estritamente cosmética, tal limitação não alcança os procedimentos reparadores, reconstrutivos ou terapêuticos necessários ao tratamento de patologias ou intercorrências médicas graves.

Na espécie, o laudo médico emitido por profissional especializado (Id. 25213555/Id. 22384543) atesta de forma inequívoca que a paciente apresenta quadro clínico severo de contratura capsular (“capsular contracture + rippling”) acompanhado de dor física contínua e processo infeccioso e inflamatório ativo (
flogose
nas mamas). O diagnóstico aponta a necessidade urgente de intervenção cirúrgica de explante bilateral das próteses como única medida terapêutica viável para cessar a infecção e restabelecer a saúde da paciente.

De posse dessa informação, a retirada cirúrgica de prótese mamária infectada ou sujeita a contratura capsular dolorosa desborda inteiramente do conceito de cirurgia estética. Trata-se de procedimento de natureza estritamente terapêutica, voltado a debelar processo patológico ativo e evitar o agravamento do estado de saúde da consumidora (como infecção generalizada ou complicações sistêmicas), que encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios citada na decisão agravada.

O ato de explantar a prótese fustigada por infecção configura, portanto, tratamento terapêutico de cobertura obrigatória, enquadrando-se no disposto no artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 9.656/1998.

Ademais, verifica-se que a decisão monocrática recorrida agiu com acentuada prudência ao cindir a liminar deferida na origem e, diante da natureza inicialmente perfunctória do exame recursal e das dúvidas razoáveis acerca da extensão e finalidade imediata da cirurgia plástica de reconstrução mamária secundária, este relator suspendeu temporariamente o dever de cobri-la de imediato, remetendo a análise aprofundada de tal pleito para a fase instrutória na instância de origem. Por outro lado, manteve-se a obrigação de retirada imediata das próteses contaminadas (explante), salvaguardando-se a integridade física e o direito à vida da consumidora contra o perigo iminente de infecção severa.

De outro bordo, a operadora agravante não carreou aos autos nenhum argumento inovador ou elemento probatório inédito capaz de desestabilizar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões recursais outrora analisadas e rechaçadas.

Portanto, a manutenção do provimento parcial exarado monocraticamente é medida impositiva que se coaduna com os preceitos consumeristas e com os direitos fundamentais à saúde e à vida da segurada.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026